Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-95.2023.8.11.0053
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000384-95.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULINO PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 103.123.741-00 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1000384-95.2023.8.11.0053

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEJER

RECORRENTE: PAULINO PEIXOTO DE OLIVEIRA

RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ZONA RURAL GLEBA ÁGUA BRANCA. EXISTÊNCIA DE DEMANDAS IDÊNTICAS. PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração somente quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

2.

A quantia fixada em R$1.000,00 (mil reais) é adequado ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor, um dentre os vários moradores da região que suportou o mesmo problema.

3.
Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

Juiz de Direito

A Recorrente pleiteia a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023